Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-15.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000107-15.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX CARVALHO DA SILVA - CPF: 757.513.561-87 (RECORRENTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), ELANE FRANCISCA MIGUINS SANTOS - CPF: 041.541.871-20 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1000107-15.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ALEX CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR DE NULIDADE - PLEITEADA NULIDADE PROCESSUAL SOB A ALEGAÇÃO DE TER O MAGISTRADO
A QUO
ANALISADO PROFUNDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO – DESCABIMENTO DA PRETENDIDA ANULAÇÃO - EXCESSO DE LINGUAGEM NÃO CONSTATADA –MÉRITO – PRETENSÃO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – QUALIFICADORA - MANTIDA – FEMINICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Descaracteriza-se excesso de linguagem na pronúncia quando a decisão judicial se limita a cumprir a exigência do artigo 413, do Código de Processo Penal, segundo a qual “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
”

A qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1000107-15.2021.8.11.0000

RECORRENTE: ALEX CARVALHO DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito i
nterposto por

Alex Carvalho da Silva e contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Florestas/MT, nos autos da ação penal n.

871-36.2017.811.007, (código

149936), que pronunciou pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, do Código Penal, em concurso material com o crime do art. 16 da Lei 10.816/2003.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pugnando, preliminarmente a nulidade da decisão de pronuncia, alegando ter o juízo
a quo
ao excedido de linguagem ao pronunciar o recorrente.

No mérito, requer afastamento das qualificadoras do homicídio (Id. 71708518).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso em Sentido Estrito
, mantendo-se na íntegra a decisão de pronuncia.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021